Tribunal: CARF
Processo: 10680.905626/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905626/2018-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.198 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
CONEDI PARTICIPACOESLTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905626/2018-93
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905626/2018-93

Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Nada menciona ter retificado a DCTF originalmente
entregue.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Sem
nenhum esclarecimento material, a decisão a quo entendeu que todo o processamento estava
correto, e conforme DCTF entregue, o pagamento não estaria disponível. Aduz, de maneira
superficial, ao final, que cabe ao contribuinte demonstrar o erro no valor por ele declarado ou
nos cálculos da RFB.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, contudo, desta vez,
detalhando a questão meritória, bem como acostando vários elementos comprobatórios,
procurando reiterar a existência do seu direito creditório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado
em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF, não estando
disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que na
esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. É caso da decisão a quo dos autos – ela aduz ao
contribuinte que deveria comprovar o seu erro ou o erro do despacho decisório.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o contribuinte traz na sua
peça recursal vários elementos contábeis e fiscais.
No caso dos autos, evidencia-se que o cerne do erro apontado é que o contribuinte
indicou no seu PER/Dcomp como a origem do indébito que seria “pagamento indevido ou a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905626/2018-93

maior”, sendo que, conforme reconhece na sua própria peça recursal, seria “saldo negativo de
IRPJ”.
Igualmente, esclarece no recurso voluntário que havia erros na sua ECF entregue
originalmente, no que tange à definição do campo definido para informar os saldos negativos de
IRPJ e CSLL, o que pode ter causado também a discrepância no processamento dos
PER/Dcomps. A ECF foi retificada em transmissão de 08/11/2019, após decisão da DRJ.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de preenchimento
constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a
comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que trazer uma
demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que
queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso
nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito em
nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em sede de
recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a este relator,
principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital